Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703640-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JEREMIAS DA CONCEICAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Francisco Jeremias da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 181792428 do processo n. 0735607-52.2023.8.07.0003) que, nos autos de ação de revisão contratual relativa a financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência do ora agravante, consistente no depósito judicial do valor incontroverso das parcelas do financiamento, com a sua manutenção na posse do veículo dado em garantia, além da vedação de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito pela financeira requerida. Opostos embargos de declaração pelo recorrente, o douto Juízo a quo os rejeitou (ID 184844121). Em suas razões recursais (ID 55456806), o agravante pontua que ajuizou demanda de “revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” Alega que formulou “pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão.” Entretanto, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência vindicada. Sustenta a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, porquanto supostamente demonstrou a abusividade das cláusulas contratuais e, assim, cumpriu o pressuposto da probabilidade do direito, bem como da possibilidade de dano, pois “o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome da Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível (...)”. Fundamenta, ainda, a necessária observância da função social do contrato firmado. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo com “o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa” e, no mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, anote-se que a decisão agravada rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, isto é, trata-se de uma decisão de conteúdo negativo, posto que não concedeu a medida pretendida pela parte recorrente. Nestes casos, consoante ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, “o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição.”[3] Em realidade, a pretensão do agravante é a obtenção de tutela de urgência para os fins apontados no relatório. Acerca do tema, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos, pelas razões a seguir delineadas. Em sua exordial, o autor relata ter firmado com a agravada, em 19/2/2021, contrato de empréstimo com alienação fiduciária em garantia para aquisição do automóvel Chevrolet Onix Joy, ano 2020, placa QXK4702, no valor de R$45.999,99 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a ser pago em 60 (sessenta) prestações. Conta que cumpriu com os pagamentos até o dia 19/4/2022, quando passou a ter dificuldades em honrar com o financiamento. Diante dessa situação, tentou renegociar a dívida ansiando a redução do valor das prestações. No entanto, como não obteve êxito nas negociações, procurou ajuda profissional e descobriu que sua dívida estava excessivamente onerada por previsões contratuais abusivas. A despeito desses argumentos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante para obtenção da tutela de urgência requerida em primeiro grau, e, por conseguinte, da tutela recursal ora pleiteada. Em relação à taxa de juros aplicada, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). À luz desse entendimento, porém, ao menos em exame preliminar, não se afere de plano abusividade da taxa contratada no financiamento (1,79% ao mês) com relação à média do mercado apresentada pelo autor na petição inicial (ID origem 178474215, p. 7). Além disso, tenho que a diferença alegada entre a taxa constante no contrato e aquela apurada em cálculo apresentado unilateralmente demanda o contraditório e cognição exauriente dos autos. De igual modo, a referida incorreção da capitalização anual de juros é matéria de alta indagação, incabível de análise em juízo de cognição sumária. Ou seja, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, sobretudo nesse juízo preliminar, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de se manter na posse do veículo ou de negativar o nome do devedor junto aos cadastros de proteção de crédito caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. Ademais, se a parte pretende efetuar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, não se verifica óbice na continuidade dos pagamentos na forma contratada originalmente entre as partes. Tais fatos indicam, ao menos em cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo hígida a r. decisão de primeira instância. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Vol. Único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2783.